Tribunal: TJDFT
Processo: 0724986-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. UNICIDADE SINDICAL. SINDIRETA. IRDR 21. INADEQUAÇÃO.
1. Definitivamente decidida, não pode a questão ser objeto de nova manifestação jurisdicional, porquanto as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato. (STJ - AgInt no AREsp: 1435606 PR 2019/0017790-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2019).
2. A hipótese não se amolda ao objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, de 12/12/2023, admitido para definição da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva".
3. Demonstrado que a agravante era servidora da administração direta e já era filiada ao SINDIRETA ao tempo da propositura da ação de conhecimento, não há se falar em ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, tampouco mácula ao princípio da unicidade sindical.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.